Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603660-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO DA DIREÇÃO ESTADUAL E NACIONAL DO PARTIDO.
DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS.
DOAÇÕES INDIRETAS. DOADOR ORIGINÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CONFIGURAÇÃO DE RONI. BAIXO PERCENTUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR E PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADES
QUE PERMITEM A ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos à fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalva.

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.
Num. 43752946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

2.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2.2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não
compromete a transparência das contas.

3. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.

4. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

4.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indic

Inteiro teor:
27/10/2023
Número: 0603660-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- Eleições 2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LORY MAYELE PAES (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
AGIR (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752946
27/10/2023
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.730

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603660-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RESPONSÁVEL: LORY MAYELE PAES
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: AGIR (Diretório Estadual)
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO DA DIREÇÃO ESTADUAL E NACIONAL DO PARTIDO.
DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS.
DOAÇÕES INDIRETAS. DOADOR ORIGINÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CONFIGURAÇÃO DE RONI. BAIXO PERCENTUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR E PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADES
QUE PERMITEM A ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos à fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalva.

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.
Num. 43752946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

2.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2.2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual diminuto no contexto geral da campanha não
compromete a transparência das contas.

3. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.

4. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

4.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

5. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época, que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, compromete a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido AGIR, referente
às eleições de 2022.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.373.812,50, em sua
Num. 43752946 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

integralidade referentes a recursos financeiros do partido político (R$ 1.200.000,00
oriundos do FEFC e R$ 173.812,50 de “outros recursos). Não houve o repasse de
recursos estimáveis em dinheiro e do Fundo Partidário (ID 43354514).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43664769),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas final; b) atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha; c) doações indiretas com informações inconsistentes
declaradas nas prestações de contas, podendo caracterizar recebimento de RONI; d)
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; e) atraso na abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de doações para campanha; e f) gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em função do percentual elevado da irregularidade referente à realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial
e não informados à época (ID 43691423).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:

Num. 43752946 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

a) Atraso na entrega da prestação de contas final:

Foi identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para entrega
da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
a saber:

Sobre o tema, o artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 25/01/2023, com mais de 80 dias de atraso, portanto.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
caso em tela, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência recente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408643, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data
19/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
Num. 43752946 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Ademais, no presente caso, ainda que o atraso tenha sido significativo, a
unidade técnica apontou ressalva no ponto e informou que: a) não foram verificadas
receitas de fonte vedada; b) não foram localizadas omissões de despesas ou de receitas;
e c) não constam informações de sobras ou dívidas de campanha.

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização
das contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo
para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo
28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações (ID 43664769):

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
Num. 43752946 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
Num. 43752946 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.
Num. 43752946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Na espécie, houve atraso no envio dos relatórios financeiros referente a 7
doações, totalizando R$ 873,812,50, sendo 6 delas realizadas pelo Diretório Estadual do
PSD e pela Direção Nacional da agremiação, no montante de R$ 873.777,50, e 1 delas
por pessoa física, no valor de R$ 35,00.

Acerca desta única doação, no valor de R$ 35,00, tendo em vista que foi
recebida pelo prestador em 30/09/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter
sido apresentado até o dia 03/10/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em
01/11/2022, 29 dias após o prazo legal de 72 horas, portanto.

Contudo, ainda que o atraso tenha sido expressivo, o baixo valor da doação
(R$ 35,00), que representa apenas 0,0025% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 1.373.812,50), não teve o condão de prejudicar a análise das contas,
constituindo-se vício meramente formal.

Num. 43752946 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N°
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO
ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência, em razão de posterior apresentação das
informações, constituindo-se, assim, em irregularidade formal que não
autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, Relator JOSE
RODRIGO SADE, 23/03/2023).

Acerca das demais doações, que somam R$ 873.777,50, ainda que
representem 99,9% do total de recursos movimentados na campanha, são referentes a
doações realizadas pela Direção Nacional da agremiação e pela Direção Estadual do
PSD, de modo que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício
meramente formal.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte, que pode, por analogia, ser
aplicado ao presente caso:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso, tem-se que
a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício de natureza formal,
mostrando-se suficiente a aposição de ressalva no item.

Num. 43752946 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

c) Doações indiretas com informações inconsistentes declaradas nas
prestações de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas doações indiretas com
informações inconsistentes declaradas na prestação de contas, em afronta ao contido no
artigo 29, § 3º, c/c artigo 32, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, o que poderia
caracterizar o recurso como sendo de origem não identificada (RONI), conforme a tabela
abaixo:

Sobre o tema, o artigo 29, § 3º c/c artigo 32, § 1º, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, estabelece que:

Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na
forma do art. 7º desta Resolução.

(...)

§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da
doadora ou do doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser
emitido o respectivo recibo eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º
desta Resolução (STF, ADI nº 5.394).

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

No caso, restou comprovado na presente prestação de contas que houve o
recebimento da doação, no valor de R$ 169.777,50, do Diretório Estadual do PSD,
conforme se infere do extrato bancário de ID 43511328:

Contudo, o setor técnico apontou que, ainda que a doação tenha sido
devidamente registrada na presente prestação de contas e o valor tenha transitado por
Num. 43752946 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

meio da conta bancária, não houve a identificação dos doadores originários na prestação
de contas do PSD (doador de recursos em prol do prestador), como bem se observa:

A ausência de identificação dos doadores originários caracteriza o recurso
como sendo de origem não identificada (RONI), conforme prevê o supracitado artigo 32, §
1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo o montante ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da mesma Resolução do TSE.

Contudo, estão irregulares as doações realizadas por Andreia Neves de
Luders, no valor de R$ 4.777,50, e por Alcides Brunetta, no valor de R$ 5.000,00,
totalizando R$ 9.777,50, que representa apenas 0,71% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.373.812,50), sendo possível, no ponto, a aposição de
ressalvas.

d) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

O parecer conclusivo indicou a existência de omissão de despesa constante
na prestação de contas, em relação àquela registrada na base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à omissão de gastos no valor de R$ 55,00, o qual não foi devidamente
declarado na presente prestação de contas.

Acerca da omissão de gasto, o setor técnico identificou a existência de nota
fiscal eletrônica nº 86462 emitida no CNPJ de campanha do prestador, no montante de
R$ 55,00, cujo valor não transitou pela conta bancária destinada à movimentação de
recursos do FEFC.

Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por
ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e,
deste modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.
Num. 43752946 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido o valor de R$ 55,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, o valor insignificante da irregularidade (R$ 55,00), que equivale a
apenas 0,004% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 1.373.812,50),
permite a anotação de ressalvas no item.

e) Atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
doações para campanha:

No caso em tela, constou no parecer conclusivo o atraso na abertura da conta
bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
conforme segue:

Ainda, constou no parecer conclusivo o seguinte:

O artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim determina:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

(...)

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.

Como se vê, a legislação de regência prevê que os partidos políticos devem
realizar a abertura da conta “doações para campanha” até o dia 15 de agosto do ano
eleitoral, tendo, no caso, ocorrido a abertura da referida conta específica em 23/08/2022,
dessa maneira, com 8 dias de atraso, portanto.

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, II, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
Num. 43752946 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo fixado para a abertura de conta bancária aplica-se somente à conta
específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para campanha. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira em data anterior à data estabelecida para a abertura da conta
bancária (15/08/2022, no caso).

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA
DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. CONTRATO PARCIALMENTE PREENCHIDO, SEM
INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
R E G U L A R I D A D E D O G A S T O . D E S P E S A C O N T R A T A D A
ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CONTRATAÇÃO DE PARENTES. VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA
DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO
MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM
O VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43752946 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

9. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 8 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

f) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer conclusivo que foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, em afronta ao contido no artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:

Devidamente intimado, o prestador quedou-se inerte, conforme certificado
pela Secretaria Judiciária no ID 43678540.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
Num. 43752946 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Verifica-se, no caso, que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo
em vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo valor
expressivo das operações informadas intempestivamente (R$ 706.707,05), que equivalem
a aproximadamente 51,21% do total de recursos movimentados na campanha (R$
1.373.812,50), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das
contas, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE.
Num. 43752946 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

(...)

2 – A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor
absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri–la o lançamento dos dados na prestação de contas final, porquanto,
viola bem jurídico relevante de fiscalização atual dos recursos auferidos e
despesas contraídas pelo candidato. In casu, considerando o baixo impacto
percentual em relação à movimentação financeira, é suficiente a aposição de
ressalva.

3 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345162, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 15/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA,
QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO
CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em
data anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à
época, que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114,
Num. 43752946 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

Data 19/06/2023)

Deste modo, tendo em vista a gravidade da irregularidade, a desaprovação
das contas é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do Partido AGIR, referente às
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 9.832,50 (R$ 9.777,50 + R$
55,00) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, da citada Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603660-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTES:
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL, AGIR (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados
dos REQUERENTES: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - RESPONSÁVEIS: LORY MAYELE PAES, ALEXANDRE CESAR DISCIOLI -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE
GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43752946 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752946 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716144115200000042711761
Número do documento: 23102716144115200000042711761
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:37:57